Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706226-15.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ERNANDO AURELIANO, MARIA DAS GRACAS CORCINO DA SILVA AURELIANO RECORRIDO: GLENIO JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. REDUÇÃO DE MULTA. ART. 413 DO CC. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DEVIDA. 1. Incabível a alegação de litispendência e coisa julgada, pois, além de a matéria não ter transitado em julgado, o objeto do presente recurso é diverso. 2. Na fase do Cumprimento de Sentença, a multa que pode ser reduzida é a que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, segundo o previsto nos artigos 497, 500, 536, caput e § 1o, e 537, caput e §§ 1o e 4o, do CPC/15. 3. Entretanto, também se reputa cabível a redução de multa fixada em acordo judicial homologado se ela estiver fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, com fulcro no art. 413 do CC. 4. A jurisprudência entende ser possível a redução de multa prevista em acordo previamente homologado em juízo. 5. Os honorários advocatícios não são passíveis de compensação com obrigações da outra parte, consoante previsto no art. 85, § 14, do CPC/15, devendo ser decotados. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente quanto ao uso de precedente que não se aplicaria ao caso e a redução equitativa da multa sem indicação de critério técnico, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 506 e 508, todos do CPC, suscitando violação à coisa julgada; c) artigo 85, § 4o, do CPC, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entendem que a aludida norma teria sido ofendida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial em relação à suposta violação aos artigos 502, 506 e 508, todos do CPC, pois “A análise dos fundamentos que afastaram a alegação de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.834.330/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, o apelo especial não merece seguir no tocante ao suposto malferimento do artigo 85 do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009